Tribunal: TJSP
Processo: 2253018-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito de substituição da prisão preventiva por prisão em regime domiciliar ou aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere. Presença dos pressupostos da prisão processual. Imprescindibilidade para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. Providências da SAP. Ausência de comprovação de debilidade de saúde da paciente a autorizar exceção.

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito de substituição da prisão preventiva por prisão em regime domiciliar ou aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere. Presença dos pressupostos da prisão processual. Imprescindibilidade para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. Providências da SAP. Ausência de comprovação de debilidade de saúde da paciente a autorizar exceção. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0001001416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2253018-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é paciente
CAMILA GABRIELLA DOS SANTOS, Impetrantes DIOGO DE PAULA PAPEL
e MERHEJ NAJM NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2253018-20.2020.8.26.0000 BARRETOS 2/8
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2253018-20.2020.8.26.0000
IMPETRANTES: DIOGO DE PAULA PAPEL E MERHEJ NAJM NETO
PACIENTE: CAMILA GABRIELLA DOS SANTOS
BARRETOS
VOTO No 45.302-6
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito de substituição da
prisão preventiva por prisão em regime domiciliar ou aplicação
das medidas cautelares diversas do cárcere. Presença dos
pressupostos da prisão processual. Imprescindibilidade para a
garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.
Providências da SAP. Ausência de comprovação de debilidade
de saúde da paciente a autorizar exceção. Constrangimento
ilegal não configurado. Ordem denegada.
Ingressam os impetrantes com o presente habeas
corpus em favor de CAMILA GABRIELLA DOS SANTOS alegando
constrangimento ilegal em razão da decretação da custódia cautelar.
Esclarecem que a paciente foi presa em flagrante no
dia 19 de outubro p.p. pela suposta prática do tipo penal previsto no art. 33,
caput, da Lei 11.343/2006, desde 06 de agosto de 2020.
Relatam que a paciente é primária e possui ótimos
antecedentes criminais, além de ser genitora de três filhos menores, com 12,
06 e 02 anos de idade.
Alegam que a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, embora a paciente preencha os requisitos dos arts. 318, V, e 318-
A, ambos do Código de Processo Penal.
Afirmam que a decisão que converteu o flagrante em
preventiva é fundamentada na gravidade abstrata do delito.
Sustentam que a paciente faz parte das pessoas
inseridas nas decisões proferidas pelo E. Supremo Tribunal Federal, em sede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2253018-20.2020.8.26.0000 BARRETOS 3/8
do Habeas Corpus coletivos no. 143.641 e no. 165.704, julgados,
respectivamente, em 09 de outubro de 2018 e 20 de outubro de 2020.
Citam a Recomendação no 62/2020 do CNJ e a grave
situação de pandemia que enfrenta o país e torna os detentos mais vulneráveis
e propensos a serem infectados.
Pleiteiam a substituição da prisão preventiva por
prisão em regime domiciliar ou pela aplicação de medidas cautelares diversas
do cárcere.
Foi indeferida a medida liminar (fls. 223/227).
Vieram informações da i. autoridade impetrada (fls.
230/231).
A D. Procuradoria de Justiça manifesta-se pela
denegação da ordem pretendida (fls. 234/242).
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 19/10/2020, na cidade
de Barretos/SP, os policiais militares Guilherme Ricobello de Lima e Roberto
Martins da Silva Júnior receberam denúncia anônima de que a paciente estaria
comercializando entorpecentes em seu apartamento.
Os
milicianos
se
dirigiram
local
indicado
e
visualizaram a paciente Camila na porta do apartamento, sendo que nada de
ilícito foi encontrado na posse dela.
Contudo, pela fresta da porta, avistaram sobre o sofá
algo embrulhado em papel filme, comumente utilizado para embalar drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2253018-20.2020.8.26.0000 BARRETOS 4/8
Após terem a entrada franqueada, a paciente
confessou estar fracionando maconha, que estava dentro da geladeira, para
posteriormente efetuar a venda.
Em revista no imóvel, localizaram também uma
balança de precisão e um aparelho celular.
O Laudo de Constatação de Substância Entorpecente
juntado a fl. 20 aponta para a apreensão de 497,4g de maconha.
Inicialmente, não se vislumbra qualquer nulidade na
decisão que decretou a custódia cautelar da paciente, eis que se encontra
fundamentada e adequada, baseada em elementos concretos do delito.
Ao decretar a prisão preventiva da paciente, foram
mencionadas pelo Juízo de primeiro grau as circunstâncias do flagrante que
indicam a comercialização de drogas ilícitas, como a grande quantidade de
entorpecentes apreendida, bem como os instrumentos para manipulação e
embalo (fls. 39/44).
Tais aspectos demonstram que a custódia cautelar
deve ser mantida especialmente pela necessidade de se garantir a ordem
pública, profundamente afetada em crimes dessa natureza, bem como a
aplicação da lei penal.
Presentes, pois, os requisitos da prisão preventiva
previstos nos art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
Não obstante, é de se observar que com a vigência
da Lei no 12.403/11, é necessária a presença de pressupostos para aplicação
da medida extrema, os quais se encontram devidamente preenchidos no
presente caso, tais como prova da existência do crime, indícios sérios de
autoria, nos termos do art. 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2253018-20.2020.8.26.0000 BARRETOS 5/8
Não é o caso de aplicação das medidas cautelares
eis que conforme artigo 282, parágrafo 6o, do Código de Processo Penal - “§
6o- A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a
sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código,
e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser
justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto,
de forma individualizada. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019).”
E tal se dá porque presentes ao menos um dos
requisitos do artigo 312 c/c o artigo 313, ambos do Código de Processo Penal,
o que faz com que a aplicação de medida cautelar diversa da prisão seja
ineficaz ou inadequada, sendo caso de decreto da prisão preventiva.
Além disso, no que tange à alegação de que a
paciente é genitora de três crianças, cumpre ressaltar que é notório que as
Leis no. 13.257/2016 e no. 13.769/2018 ao alterarem o Código de Processo
Penal e os seus artigos 318 e 318-A, visavam proteger os interesses dos
menores ou dependentes que eram privados da presença de seus
responsáveis em razão da decretação de prisão preventiva.
No entanto, é dos autos que a paciente, ao invés de
se dedicar aos cuidados dos filhos, em tese, praticava o delito de tráfico de
entorpecentes no local em que residia com eles, sendo que não há qualquer
comprovação de que seja a única responsável pelos cuidados dos menores.
Nesse sentido, verifica-se de fls. 24 que a paciente
apontou sua irmã, Monique, como sendo a responsável pelos cuidados dos
filhos, de modo que não se aplica, no caso, o art. 318, do Código de Processo
Penal ou os precedentes mencionados pela d. Defesa.
Outrossim, não é caso de concessão de benefícios
à paciente em razão da pandemia de coronavírus (Covid-19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2253018-20.2020.8.26.0000 BARRETOS 6/8
Observe-se, nesse sentido, que a Recomendação no
62 do CNJ não equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro
benefício e não restou comprovada a debilidade da saúde da paciente ou a
falta de equipe de saúde lotada na unidade prisional em que está recolhida.
Anote-se ainda que a Recomendação n.o 62/2020 foi
prorrogada nos termos da Recomendação n.o 78/2020, ambas do CNJ, a qual
estabeleceu que as medidas previstas nos artigos 4o e 5o, da Recomendação
n.o 62/2020, não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos nas
Leis n.os 12.850/2013, 9.613/98, bem os crimes praticados como contra a
administração pública, por crimes hediondos ou crimes de violência
doméstica.
Na referida Recomendação 62 do CNJ, o art. 5o, em
seus incisos I e IV, exige que a unidade prisional não disponha de equipe
médica, que haja relatório médico com suspeita de Covid-19 e que o
estabelecimento prisional não tenha espaço adequado para isolamento, in
verbis:
Art.
5o
Recomendar
aos
magistrados
com
competência sobre a execução penal que, com vistas
à
redução
dos
riscos
epidemiológicos
e
em
observância ao contexto local de disseminação do
vírus, considerem as seguintes medidas:
I- concessão de saída antecipada dos regimes
fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes
fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo
Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a)
mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas
responsáveis por criança de até 12 anos ou por
pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência
e demais
pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais com
ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no
estabelecimento, sob ordem de interdição, com
medidas cautelares determinadas por órgão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2253018-20.2020.8.26.0000 BARRETOS 7/8
sistema de jurisdição internacional, ou que disponham
de instalações que favoreçam a propagação do novo
coronavírus;...
IV- colocação em prisão domiciliar de pessoa presa
com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19,
mediante relatório da equipe de saúde, na ausência
de
espaço
de
isolamento
adequado
no
estabelecimento penal;” g.n.
Portanto, como já dito, não há provas do
comprometimento da saúde da paciente nos termos da Recomendação n.o 62,
do CNJ, ou da ausência de equipe médica ou local para isolamento na unidade
onde está recolhida.
Nesse sentido:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de
18 de março de 2020,do CNJ, recomenda aos
Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não
implica automática substituição da prisão preventiva
pela domiciliar.
Necessário,
a
mim
parece,
que
o
eventual
beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca
adequação no chamado grupo de vulneráveis do
COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento
no estabelecimento prisional em que se encontra; e c)
o risco real de que o estabelecimento em que se
encontra, e que o segrega do convívio social, causa
mais risco do que o ambiente em que a sociedade
está inserida.
No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse
exame
perfunctório
próprio
deste
momento
processual, não houve a demonstração de tais
pressupostos." (STJ. Habeas Corpus no 570082 - PR
(2020/0078108-3)
Relator
Ministro
Reynaldo
Soares da Fonseca Publicação no DJe/STJ n. 2882
de 02/04/2020).
Ressalte-se que a Secretaria de Administração
Penitenciária SAP tem tomado as providências necessárias para contenção da
pandemia nas unidades prisionais do Estado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
8
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2253018-20.2020.8.26.0000 BARRETOS 8/8
Por fim, o entendimento da jurisprudência é no
sentido de que a primariedade, o domicílio certo e a ocupação lícita, por si só,
não são capazes de afastar a custódia cautelar, uma vez que presentes os
requisitos da prisão preventiva para garantir a ordem pública.
Diante do exposto, não se vislumbra qualquer
constrangimento ilegal a ser amparado no presente writ.

Isso posto, denega-se a ordem.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator